Tribunal: CARF
Processo: 10580.725007/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a excluída passa a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. SEGURADOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados - a parte patronal mais aquela destinada ao SAT -, pois ditos dispêndios traduzem salário-de-contribuição.
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECOLHIMENTOS NA SISTEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 76. APLICÁVEL.
Na apuração, de ofício, do respectivo tributo em face do contribuinte ter sido excluído do Simples, os recolhimentos efetuados na sistemática simplificada deverão ser deduzidos, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725007/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SALÃO DO AUTOMOVEL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação
ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente,
caracterizadora de tipos penais.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO.
EFEITOS.
RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725007/2011-79
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES
se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário
questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se
considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá
apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a “excluída” passa
a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO
(SAT/RAT).
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados - a parte patronal
mais aquela destinada ao SAT -, pois ditos dispêndios traduzem salário-de-
contribuição.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
RECOLHIMENTOS
NA
SISTEMÁTICA.
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 76. APLICÁVEL.
Na apuração, de ofício, do respectivo tributo em face do contribuinte ter sido
excluído do Simples, os recolhimentos efetuados na sistemática simplificada
deverão ser deduzidos, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas
se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de inexigibilidade do depósito recursal suscitada no recurso voluntário interposto,
rejeitando as demais e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges De Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Álvares Feital (suplente convocado) e Francisco
Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e dos
segurados, aquela destinada ao SAT/RAT e terceiros, entidades e fundos, bem como pelo
descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com informações corretas ou sem
omissões (CFL-78).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância -Acórdão no 12-59.701- proferida pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 370 a 372 ):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado, consolidado nos Autos de Infração decorrentes dos descumprimentos das
obrigações principais e deveres jurídicos instrumentais, abaixo relacionados:
DEBCAD
37.333.980-1,
valor
total
R$
262.160,41
-
contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II “c” e “b” da Lei n° 8.212, de
24/07/91, com as alterações das Leis 9.732/98 e 9.876/99, concernentes à
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
DEBCAD 37.333.981-0, valor total R$ 69.688,81- contribuições sociais devidas
a Terceiros/Outras Entidades, correspondentes à contribuição destinada ao
Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE;
DEBCAD 37.333.982-8, valor total R$ 884,71- contribuições previdenciárias
previstas no art. 20 e 21 da Lei no 8.212/91 (cota dos segurados), cuja obrigação
de arrecadar e recolher é conferida à empresa, conforme previsto no art. 30, I,
“a” e “b”.
DEBCAD 37.333.979-8, valor total R$ 8.500,00 , por infringência à Lei no
8.212/1991, art. 32-A, por ter a empresa apresentado GFIP com informações
incorretas ou omissas (Descumprimento de Obrigação Acessória descrita no
Código de Fundamentação Legal no 78).
2. De acordo com o relatório Fiscal (fls. 51/72), a empresa, apesar de ter sido excluída
do Simples Nacional, no período de apuração (01/2009 a 12/2009), conforme
informações existentes no banco de dados da Receita Federal, informou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ser optante do
referido regime, deixando, por essa razão, de reconhecer como devidas as contribuições
previdenciárias previstas nos Incisos I, II do art. 22, da Lei no 8.212/91.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

3. Explica o Autuante que a empresa ingressou no Simples Nacional em 01/07/2007 por
opção, sendo excluída automaticamente pelo Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples - Simples Nacional, em 22/08/2008, em virtude do processamento de exclusões
em lote realizado pela RFB por motivo de débito com a Fazenda Pública Federal, tem
sido emitido o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SDR n° 221255, em 22 de
agosto de 2008.
4. Relata que, de acordo com a consulta ao Histórico das Solicitações de Opção pelo
Simples Nacional, o contribuinte efetuou nova solicitação em 15/01/2010, sendo esta
indeferida em virtude da existência de débitos com a Receita Federal do Brasil, de
natureza previdenciária e não previdenciária, bem como pendências cadastrais com o
Município de Salvador. Em 24/01/2011 registrou nova opção, sendo esta deferida com
data a partir de 01/01/2011.
5. Esclarece, ainda, o Auditor que a empresa efetuou a DIPJ referente ao ano calendário
2009 optando pelo sistema de tributação baseado no Lucro Presumido e que não foram
declarados os contribuintes individuais nas GFIP em todos os estabelecimentos.
6. Além dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal
(contribuições patronais e dos segurados contribuintes individuais), foi aplicado o auto
de infração por descumprimento de obrigação acessória – por ter a empresa declarado
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações
à Previdência Social campos com erros, os quais detalha às fls. 70 do relatório.
Da Impugnação
7. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou a impugnação de fls. 755/827,
argumentando o que a seguir sintetizamos:
7.1. Pede que não se condicione a apuração do débito ao prévio depósito, vez que
matéria objeto de súmula vinculante.
7.2. Argumenta que não conseguiu identificar quais débitos geraram a exclusão do
SIMPLES. Alega que não houve a oportunização do contraditório, por meio da devida
citação e concessão de prazo para apresentação de defesa.
7.3. Pede que se tragam aos autos todos os valores recolhidos pelo requerente, para
abater de eventual dívida efetivamente reconhecida ao final do processo administrativo,
inclusive o abatimento do “imposto pago no Simples Nacional nos meses de janeiro e
fevereiro”.
7.4. Aduz que as folhas de pagamento não foram objeto de análise da auditoria, não
sendo sequer requeridas ao requerente, e que os valores destas não coincidem com os
lançados, afirmando também que o cálculo das contribuições para Outras Entidades foi
feito por analogia.
7.5. Requer perícia, indicando profissional.
7.6. Quanto ao SAT, “requer-se que seja considerado o desconto do art. 202-A do
Decreto 3.048, de 1999 na eventualidade de apuração de um possível débito.
7.7. Considera a multa prevista no artigo 44, I, lei 9430/96, de caráter confiscatório e
inconstitucional.
7.8. Quanto à multa baseada na Medida Provisória 449/08, defende a ilegalidade da
regulação de tal matéria por meio de MP.
7.9. Requer a reserva do desconto de 50% numa possível sucumbência para posterior
pagamento ou parcelamento com fundamento na Lei 8.218/1991 com redação alterada
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

pela Lei 11.941/2009, em seu art. 6o, eis que considera que o real valor a ser imputado
dependeria da análise das folhas de pagamento, que no seu juízo não foram analisadas.
7.10. Evoca a Súmula Vinculante no 24 do STF para requerer que não seja representado
ao Ministério Público Federal das acusações contra os sócios da requerente, vez que não
existiu dolo na conduta dos agentes.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 368 a 376 )
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de optante
pelo Simples Nacional, é aplicável o regime de tributação comum, sujeitando-se a
mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota patronal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os exatos argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 383 a
391).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/11/2013
(processo digital, fl. 379), e a peça recursal foi interposta em 12/12/2013 (processo digital, fl.
383), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o Enunciado
no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
Éinconstitucional aexigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do efeito confiscatório da multa de ofício, manifesta-se
não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
Em sua contestação, a Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para
Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. Contudo, o
conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do
recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta
conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Solicitação de perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 399):
Desnecessária a diligência probatória requerida na defesa junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego para que apresente os comprovantes de registro do Acordo
Coletivo de Trabalho e das Convenções Coletivas de Trabalho mencionadas no relatório
fiscal do Auto de Infração, pois não se questiona nos autos a validade de tais acordos ou
convenções, sendo os mesmos aceitos.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Exclusão do Simples
A Recorrente foi excluída do SIMPLES a partir de 1o de janeiro de 2009,
mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 221.255, de 22 de agosto de 2008, acerca
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

do qual não pronunciou inconformidade tempestiva, consoante excerto do Relatório Fiscal e da
Decisão Recorrida, que ora transcrevo:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 56 e 57):

Decisão Recorrida (processo digital, fl. 372):
10. Dos Efeitos do Trânsito em Julgado Administrativo do Ato de Emissão do ADE
em relação aos débitos apurados em ação fiscal posterior:
10.1. Quanto ao argumento de que não teria conseguido identificar os débitos geradores
da exclusão do SIMPLES, bem como da suposta falta de oportunização do
contraditório, estes são motivos de irresignação pertinentes à exclusão do Simples
Nacional, em 30/10/2008, quando da publicação do Edital que deu ciência ao
contribuinte do ADE no 22 1255. Trata-se de matéria que só poderia ser resolvida no
âmbito de processo administrativo fiscal específico e vinculado à inconformidade com o
Ato Declaratório Executivo que fundamentou a exclusão.
10.2. Nem se alegue a falta de ciência da referida Exclusão de Ofício, eis que consta em
nome do interessado processos administrativos de regularização de débitos
considerando sua exclusão do SIMPLES anteriores à ação fiscal em comento, que se
iniciou em 28/04/2011, pela emissão do Termo de Início do Procedimento Fiscal. Em
um destes processos, inclusive o contribuinte descreve no campo solicitação “PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DA EMPRESA POR EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL”. O processo no 18050.005281/2009-11, cujo
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

requerimento fora assinado em 20/05/2009, tem por objeto justamente a restituição de
valores pagos em 01/2009.
10.3. Assim, conforme informações constantes dos sistemas informatizados da RFB,
depreende-se que o sujeito passivo obteve ciência da exclusão do referido regime
especial, não fazendo jus a nenhuma das prerrogativas fiscais aplicáveis às empresas
optantes pelo Simples Nacional. Portanto, é no mínimo inadmissível a atitude levada a
efeito no sentido de informar em GFIP a condição de optante pelo Simples Nacional no
exercício de 2009, apenas para inibir a confissão de dívida fiscal das contribuições
previdenciárias patronais.
10.4. Acrescente-se que a situação é ainda mais grave quando se observa, a partir das
informações prestadas pela empresa em DIPJ, relativamente ao período de apuração
2009, que a mesma manifestou expressamente opção pelo lucro presumido, e não pelo
Simples Nacional.
Tocante aos fatos postos, analisando a “Competência das Seções de Julgamento
do CARF”, nota-se que o inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, remete o julgamento das questões atinentes ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) para a 1a Seção de Julgamento. Confira-se:
2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Como se vê, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes
da 2a Seção de Julgamento, não cabe a este julgador se manifestar acerca do reportado pleito.
Ademais, ainda que competente fosse, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode
prosperar nesta seara recursal, eis que, se fosse o caso, processada em PAF específico, e não
mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela
decorrente.
Assim posto, em processo deste distinto, naquela oportunidade, a Defendente
poderia ter exercido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, discutindo a suposta
nulidade aqui vindicada, o que, como se viu, não ocorreu. Logo, reportada decisão tornou-se
incontroversa e definitiva na esfera administrativa, vez que materializada a preclusão
consumativa em face da Contribuinte não a ter contestado tempestivamente.
Nessas circunstâncias, pelo fato da Recorrente ter sido regularmente excluída do
SIMPLES, correta a apuração das contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição dos
segurados. Afinal, o art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, expressa
que a pessoa jurídica excluída do citado Sistema de arrecadação unificada sujeitava-se às regras
tributárias aplicáveis nas empresas em geral, nestes termos:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Por todo o exposto, ainda que competente fosse o Colegiado para se pronunciar
sobre a matéria, restaria absolutamente improcedente a alegação de improcedência da reportada
autuação.
Dedução dos valores recolhidos no Simples
Na apuração, de ofício, do respectivo tributo em face do contribuinte ter sido
excluído do Simples, os recolhimentos efetuados na sistemática simplificada deverão ser
deduzidos, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. Trata-se de entendimento pacificado neste Conselho por meio do Enunciado no 76 de
sua súmula, nestes termos:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tocante à matéria, a Recorrente pleiteia dedução dos valores, em suas palavras,
recolhidos indevidamente na sistemática simplificada nos meses de janeiro e fevereiro de 2009,
consoante excertos que passo a transcrever (processo digital, fls. 387 e 388):

[...]

(Destaque no original)
Contudo, ao que se tem nos autos, dito indébito já foi por ela aproveitado em
processo específico, conforme se vê nos seguintes excertos da decisão recorrida (processo
digital, fl. 373):
12. Da falta de previsão Legal para o abatimento dos valores arrecadados na
sistemática do SIMPLES
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

12.1. O procedimento de compensação ou restituição de valores segue rito próprio,
conforme dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012:
[...]
12.2. No entanto, o comando acima não parece ser desconhecido do contribuinte, uma
vez que o processo no 18050.005281/2009-11 intentado pelo sujeito passivo trata
exatamente da restituição dos valores pagos em 2009 após já ter sido excluído do
SIMPLES. Beira a má-fé a duplicidade de pedidos, ainda mais quando se afirma que a
Autoridade fiscal ignorou o pleito.
(Destaque no original)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
11. Das Bases de Cálculo
11.1. Relativamente às alegações acerca da incorreção das bases lançadas, temos que
carecem totalmente de embasamento fático. A impugnante afirma que sequer foram
requisitadas as folhas de pagamento. No entanto, percebe-se que tal requisição foi feita
na primeira intimação. Observa-se do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 78)
que o procedimento fiscal iniciado em 29/04/2011 já continha a solicitação das Folhas
de Pagamento.
11.2. E mais, para comprovar a exatidão do lançamento em relação às Folhas de
Pagamento Analíticas, as quais foram inclusive anexadas aos Autos pela fiscalização
(fls. 302 e subsequentes), cumpre-nos observar que o valor de 20.726,92 (Fls. 320,
rubrica TOTALBASE FGTS 8%) coincide exatamente com o valor lançado na
competência 02/2009 (fls. 81), e desta forma tais valores se repetem em cada
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

competência do lançamento, sempre extraídos da rubrica da folha referente ao valor
reconhecido como devido ao INSS.
11.3. As mesmas bases foram utilizadas para aplicação das respectivas alíquotas de
Terceiros, as quais estão devidamente discriminadas no item 24 do relatório fiscal, não
havendo qualquer motivo para infirmar o feito fiscal.
[...]
13. Da Alíquota SAT
13.1. No que tange ao argumento de que não foi considerada a redução da alíquota
RAT, trata-se de alegação igualmente infundada. Em verdade, o que pretende a empresa
é questionar acerca da flexibilização das alíquotas da contribuição destinada ao RAT
decorrente da implementação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
13.2. Ocorre que, através do Decreto no 6.577 de 25/9/2008, a divulgação do primeiro
FAP - Fator Acidentário de Prevenção de cada empresa foi adiada para o mês de
setembro de 2009, de sorte que os efeitos tributários sobre a alíquota RAT também
foram adiados para 01/01/2010, por força do disposto no art 202-A, §6o do Decreto no
3048/99. Para melhor compreensão do tema, seguem abaixo os dispositivos
retromencionados:
Decreto no 6.577/2008
Art. 1o O inciso III do art. 5o do Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento
da Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6o do mencionado artigo."
(NR)
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 6o O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao de sua divulgação.
13.3. Assim, tendo em vista que o período de apuração do AI ora analisado vai até
12/2009, revela-se insubsistente a argumentação.
[...]
16. Da impossibilidade de reserva do desconto de 50%
16.1. Não há como reservar o desconto de 50% para uma possível sucumbência e
posterior pagamento com redução de 50%. O pleito carece de fundamento legal
considerando-se que se encontra expirado o prazo para o benefício previsto na Lei
8.218/1991, expressamente contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725007/2011-79

Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar de inexigibilidade do depósito recursal
suscitada no recurso interposto, rejeito as demais e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 420
DF CARF MF
Original